Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão de sua manifesta intempestividade, ao reconhecer que o recurso foi manejado contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração e reiterou comando anterior de manutenção da penhora de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de reconsideração e reitera decisão anterior possui conteúdo decisório apto a inaugurar novo prazo recursal; e (ii) estabelecer se a interposição posterior de embargos de declaração contra ato distinto tem o condão de suspender ou reabrir o prazo para a interposição do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada limitou-se a indeferir pedido de reconsideração e a determinar providências executivas de averbação da penhora, sem inovar no conteúdo decisório, porquanto a impenhorabilidade do imóvel já havia sido afastada em decisão anterior não impugnada tempestivamente.
4. Pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não é apto a interromper ou inaugurar novo prazo para a interposição de recurso, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência.
5. A decisão dotada de conteúdo decisório e potencial gravame foi aquela que manteve a penhora do imóvel após análise da alegação de impenhorabilidade à luz da Lei no 8.009/90, cujo prazo recursal transcorreu integralmente sem a interposição de agravo de instrumento.
6. Embargos de declaração opostos contra ato posterior relacionado à realização de hasta pública não suspendem nem reabrem o prazo recursal em relação à decisão originária já acobertada pela preclusão consumativa.
7. A concessão de efeito suspensivo em juízo perfunctório não implica reconhecimento definitivo da admissibilidade do recurso, sendo possível o posterior juízo negativo de conhecimento diante da constatação de intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Decisão que indefere pedido de reconsideração e apenas reitera entendimento anteriormente firmado não possui conteúdo decisório autônomo apto a inaugurar novo prazo recursal. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. 3. Embargos de declaração opostos contra ato posterior não afastam a preclusão temporal já consumada quanto à decisão originária. 4. A concessão de efeito suspensivo em análise provisória não vincula o juízo definitivo de admissibilidade do recurso.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 844 e 932, III; Lei n. 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070343, 0724880-09.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJE 04/12/2025.